Tribunal: STF
Processo: AI 699176
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE
   ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA 281
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.